Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. REQUISITOS DA INICIAL. ART. 41 DO CPP. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. ADEQUADO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA.
I - Não havendo na queixa-crime oferecida em 18/9/2020 a indicação da data do cometimento do delito (dia e mês), mas somente afirmação vaga de que teria ocorrido no ano de 2019, verifica-se afronta ao art. 41 do CPP, bem como o transcurso do prazo decadencial.
II - Se a inicial afirma que a querelada teria sido acusada de racismo não apenas pelo querelado, mas por outros “ex-funcionários” de sua empresa, deveria ter identificado tais pessoas e as incluído no polo passivo, nos termos que determina o art. 48 do CPP.
III - Conforme dispõe o art. 44 do CPP, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a descrição do fato criminoso, ainda que de forma sucinta.
IV - A emenda à inicial ou a retificação do instrumento de mandato poderão ser recebidos, desde que dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. Precedentes.
V - Recurso conhecido e desprovido.